Tribunal: TJMT
Processo: 1010827-66.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRIELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 043.520.241-39 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALTA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A DECISÃO RECORRIDA
.

ARTIGO 932, III DO CPC.

RECURSO INADMITIDO.

1.

Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, defiro o pedido de gratuidade da justiça

2.

Trata-se de ação declaratória, em que o Recorrente postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 39,88 (trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), contrato no 0007846454201912.

3.

Sentença de parcial procedência que, declarou a inexigibilidade do débito discutido nestes autos, R$ 39,88 (trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), ante a demonstração de fraude, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros dos inadimplentes, quanto ao dano moral, a sentença reconheceu a incidência da súmula 385 do STJ, em razão da existência de negativação preexistente.

4.

Resta evidente que as razões do presente recurso estão totalmente desassociadas da decisão recorrida, visto que nas razões recursais alega que
“ (...) O juízo a quo não condenou a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sob a argumentação de que a empresa comprovou a existência de relação entre as partes
”.

5.

Dessa forma, do exame das razões do Recurso, é nítido de que não rebate o fundamento primordial do decisum recorrido (aplicação da Súmula 385 do STJ em razão de negativação preexistente), fato que impede o seu conhecimento, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

6.

O recorrente não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso.

7.

Recurso inadmissível, ao qual se nega seguimento.

1.

Condeno a parte Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021